Tribunal: TJSP
Processo: 1145608-66.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Corrêa Patiño
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE ANUAL POR SINISTRALIDADE. "FALSO COLETIVO".
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela Ré contra a r. sentença que declarou a abusividade dos reajustes anuais por sinistralidade e VCMH aplicados a contrato de plano de saúde coletivo, determinando sua substituição pelos índices da ANS para planos individuais e a restituição

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE ANUAL POR SINISTRALIDADE. "FALSO COLETIVO".
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela Ré contra a r. sentença que declarou a abusividade dos reajustes anuais por sinistralidade e VCMH aplicados a contrato de plano de saúde coletivo, determinando sua substituição pelos índices da ANS para planos individuais e a restituição dos valores pagos a maior.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em analisar a legalidade dos reajustes anuais aplicados a plano de saúde com número reduzido de vidas ("falso coletivo"), em face da alegação de ausência de transparência e de comprovação da base atuarial que justificou os percentuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica entre a operadora de plano de saúde coletivo empresarial e o beneficiário submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do C. STJ. 4. Contratos de plano de saúde coletivos que atendem a um número reduzido de beneficiários, geralmente do mesmo núcleo familiar, são caracterizados pela jurisprudência como "falsos coletivos", devendo ser tratados como planos individuais/familiares para fins de reajuste de mensalidade. 5. No caso concreto, tratando-se de contrato com apenas duas vidas do mesmo grupo familiar, fica descaracterizada a natureza coletiva, sendo impositiva a aplicação dos índices de reajuste anual autorizados pela ANS para os planos individuais. 6. Ainda que se tratasse de contrato coletivo típico, o reajuste por sinistralidade e VCMH, embora lícito em tese, exige da Operadora a comprovação inequívoca da base atuarial que o fundamentou, com apresentação de cálculos detalhados. 7. A Operadora de saúde não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade e a necessidade dos elevados reajustes aplicados, apresentando justificativas genéricas e sem a devida transparência, o que configura desvantagem excessiva para o consumidor e viola a boa-fé objetiva. 8. Não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide quando a Operadora, a quem compete o ônus da prova, não apresenta os documentos essenciais (cálculos atuariais) para justificar os reajustes, tornando desnecessária a produção de perícia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Tese de Julgamento: "O contrato de plano de saúde coletivo com número reduzido de beneficiários do mesmo núcleo familiar é considerado 'falso coletivo', devendo seus reajustes anuais observarem os índices autorizados pela ANS para planos individuais. Ainda que se tratasse de contrato coletivo típico, a validade do reajuste por sinistralidade depende da efetiva comprovação de sua base atuarial pela operadora, sob pena de ser declarado abusivo".